Tribunal: STM
Processo: 7000830-19.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000830-19.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: GILIARDI SOARES GOMES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/05/2022 a 05/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar defensiva de amplitude do efeito devolutivo do recurso
de apelação; por maioria, rejeitou a segunda preliminar de nulidade,
a r g u i d a
p e l a
D e f e s a ,
d e
a u s ê n c i a
d a
c o n d i ç ã o
de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar. Os Ministros JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS acolhiam parcialmente a preliminar de nulidade, suscitada pela
Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Ex GILIARDI SOARES GOMES, pela
ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade, tornando sem efeito a
Sentença ora recorrida, e determinando o sobrestamento da Ação Penal Militar n°
7000011-71.2021.7.03.0203 até a captura do apelante ou sua apresentação
voluntária, viabilizando a respectiva reinclusão às fileiras do Exército Brasileiro,
nos termos do art. 457, § 1º, do CPPM. Em seguida, por unanimidade, rejeitou a
terceira preliminar defensiva de nulidade do feito por cerceamento de defesa. No
mérito, por unanimidade, negou provimento ao Apelo defensivo, para manter,
na íntegra, a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro LEONARDO PUNTEL.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto quanto à preliminar.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
30/06/2022 12:11:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21076abbcf
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

APELAÇÃO Nº 7000830-19.2021.7.00.0000
RELATOR: Min Alte Esq LEONARDO PUNTEL
REVISORA: Min Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: GILIARDI SOARES GOMES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. PRELIMINARES. EFEITO
DEVOLUTIVO. AMPLITUDE. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. LICENCIAMENTO. INDIFERENÇA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MAIORIA.
AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME DE DESERÇÃO. TEMPO DE PAZ. CONSTITUCIONALIDADE.
NOVA DESERÇÃO. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA. MATERIALIDADE DELITIVA. CONSTATAÇÃO. APELO
DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

A não especificação da matéria que eventualmente poderia ser excluída do exame da
Corte pelo advento da preclusão impede o conhecimento de preliminar que objetiva
discutir o alcance da cognição do recurso de apelação. Preliminar não conhecida à
unanimidade.

Este Tribunal, em sua maioria, consolidou o entendimento no sentido de que o status de
militar não figura como condição de prosseguibilidade do crime do art. 187 do CPM.
Preliminar rejeitada por maioria.

Fornecidos ao Acusado, devidamente citado, os meios necessários para entrar em contato
com a Defensoria Pública da União, não há que se falar em falta de acesso ao Acusado por
parte da Defesa. Preliminar rejeitada à unanimidade.

A criminalização da Deserção, também em tempo de paz, traduz-se em necessário
instrumento que detém as Forças Armadas para a manutenção da regularidade da
prestação de suas missões institucionais constitucionalmente erigidas, sendo serem
instituições permanentes, atuando, assim, tanto em tempo de paz como em tempo de
guerra.

A condição de civil ostentada nesse momento pelo Acusado revela-se transitória e precária,
devendo cessar tão logo se encerre sua situação de trânsfuga. Não é ela, portanto,
suficiente para a concessão do benefício do sursis.

Apelo defensivo desprovido por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar defensiva de amplitude do efeito
devolutivo do recurso de apelação; por maioria, em rejeitar a segunda preliminar de nulidade, arguida

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
30/06/2022 12:11:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21076abbcf
pela Defesa, de ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar. Em
seguida, por unanimidade, em rejeitar a terceira preliminar defensiva de nulidade do feito por
cerceamento de defesa. No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, para
manter, na íntegra, a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 5 de maio de 2022.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (evento 1, doc. 2), contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 10/9/2021, que
condenou o ex-Sd GILIARDI SOARES GOMES como incurso no delito de deserção, previsto no art. 187 do
Código Penal Militar, à pena de 6 (seis) meses de detenção, sem o benefício do sursis, com o direito de
apelar em liberdade, fixando-se, ainda, o regime inicial aberto para o cumprimento da pena (Processo nº
7000011-71.2021.7.03.0203, evento 145).

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 20/1/2021, nos seguintes termos (Processo nº 7000011-
71.2021.7.03.0203, evento 1, doc. 1):

O denunciado prestava serviço militar no 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado,
organização militar sediada em Jaguarão\RS, quando, no dia 6 de outubro de 2020, foi
constatada sua ausência da referida unidade militar, ao faltar ao expediente sem
apresentar qualquer motivo justificado (Termo de Deserção - Evento 1, Doc. 2, fls. 12).

Em consequência, após a constatação da ausência, foi efetuado o inventário de seus bens
e do material pertencente à Fazenda Nacional que se encontravam na sua posse (Evento 1,
Doc. 2, fl. 13-14).

Com a continuidade da ausência, no dia 15 de outubro de 2020, consumou-se o delito de
Deserção, tendo sido lavrado o respectivo termo (Evento 1, Doc. 1, fl. 12) e procedida a
sua exclusão do serviço ativo do Exército (Evento 1, Doc. 2, fls. 17).

Em 5 de janeiro de 2020 (sic), às 8h, o desertor apresentou-se voluntariamente no
aquartelamento do 12° RC Mec (Evento 19, Documento 2) e, após submetido à inspeção de
saúde, na qual foi considerado apto para o serviço militar (Evento 25) foi, então, reincluído
no serviço ativo do Exército (Evento 26).

Assim, ao permanecer ausente de sua Unidade Militar por mais de oito dias, sem
apresentar qualquer motivo que justificasse sua conduta, o denunciado praticou,
dolosamente, o delito de deserção.

Outrossim, a Denúncia arrolou, na condição de testemunha, o 3° Stg MB Athos Lopes Athaydes (Processo nº
7000011-71.2021.7.03.0203, evento 1, doc. 1).

A Inicial tomou por base a Instrução Provisória de Deserção autuada sob o nº 7000156-64.2020.7.03.0203,
cujo respectivo termo fora lavrado em 15/10/2020, pelo Ten Cel Rodrigo de Lima Gonçalves.

O Acusado, preso em 5/1/2021, por oportunidade de sua apresentação voluntária, foi posto em liberdade em
6/1/2021 (7000156-64.2020.7.03.0203, evento 21, doc. 1).

Em 11/1/2021, a cópia da Ata de Inspeção de Saúde nº 1/2021 do 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado
registrou acerca do Acusado: Apto para o Serviço Militar (7000156-64.2020.7.03.0203, evento 25, doc. 1).

Em 22/1/2021, a Denúncia foi recebida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª
CJM, Dr. Rodolfo Rosa Telles Menezes (Processo nº 7000011-71.2021.7.03.0203, evento 1, doc. 2).

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
30/06/2022 12:11:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21076abbcf

Em 25/2/2021, o Acusado foi citado, oportunidade em que declarou necessitar de assistência da Defensoria
Pública da União (Processo nº 7000011-71.2021.7.03.0203, evento 47).

Em 24/3/2021, a testemunha arrolada pelo Ministério Público Militar 3º Sgt Athos Lopes Athaydes foi
inquirida (Processo nº 7000011-71.2021.7.03.0203, eventos 52 e 53). Acerca dessa oitiva, a Sentença
registrou (Processo nº 7000011-71.2021.7.03.0203, evento 145):

Foi ouvida a testemunha acusatória 3º Sgt Athos Lopes Athaydes (Evento 53), que relatou
que: (1) enquanto o acusado faltava ao expediente, realizou diligências para localizá-lo e
orientá-lo a retornar à Organização Militar; (2) a partir do momento da deserção, os
militares que entravam no serviço tinham a responsabilidade de ir na casa do ausente e
explicar a situação, que iria se agravar no caso de as faltas continuarem; (3) foi até a casa
do acusado, onde foi atendido pela mãe ou pela irmã do Sd GILIARDI; (4) a pessoa que o
atendeu disse que o acusado não estava em casa; (5) não entrou em contato diretamente
com o acusado; (6) o parente que lhe atendeu não disse o motivo das faltas, apenas que o
acusado não estava em casa; (7) após a consumação da deserção, ouviu dizer que o
acusado sofria "bullying" no quartel; (8) o acusado residia em Jaguarão, bem perto do
quartel; (9) a residência era bem humilde; (10) os militares que assumiam o serviço iam
diariamente localizar e orientar o acusado; (11) acha que as diligências foram realizadas
em outubro, mas não tem certeza, pelo decurso do tempo; (12) o acusado não era da sua
seção, mas, pelo que observou, a distância, não havia alterações na conduta militar.

Em 28/4/2021, o Acusado consumou nova deserção, razão pela qual foi excluído das fileiras das Forças
Armadas (Processo nº 7000011-71.2021.7.03.0203, evento 79).

Em 15/4/2021, a Defensoria Pública da União requereu a juntada da Folha de Alterações do Acusado e a sua
Ficha de Entrevista, o que foi deferido pelo Juízo a quo em 24/4/2021 (Processo nº 7000011-
71.2021.7.03.0203, eventos 56 e 58). Em 29/4/2021, os documentos requeridos foram juntados aos autos
(Processo nº 7000011-71.2021.7.03.0203, evento 61).

Em 17/5/2021, a Defensoria Pública da União informou que não produziria outras provas (Processo nº
7000011-71.2021.7.03.0203, evento 79).

Em 8/6/2021, a Defesa requereu o sobrestamento do feito até que o Acusado readquirisse a condição de
militar (Processo nº 7000011-71.2021.7.03.0203, evento 90).

Em 10/9/2021, reuniu-se o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, oportunidade em que a revelia
do Acusado foi decretada e, ato subsequente, deu-se início ao julgamento do feito, com a realização de
Alegações Orais pelas Partes (Processo nº 7000011-71.2021.7.03.0203, evento 144).

O requerimento de sobrestamento do feito da Defesa, tratado como preliminar, foi indeferido e, no mérito, o
ex-Sd GILIARDI SOARES GOMES foi condenado como incurso no delito de deserção previsto no art. 187 do
Código Penal Militar, à pena de 6 (seis) meses de detenção, sem o benefício do sursis, com o direito de
apelar em liberdade, fixando-se, ainda, o regime inicial aberto para o cumprimento da pena (Processo nº
7000011-71.2021.7.03.0203, eventos 144 e 145).

Intimada em 20/9/2021, a Defensoria Pública da União interpôs recurso de apelação no dia 24/9/2021
(Processo nº 7000011-71.2021.7.03.0203, eventos 150 e 151).

Em suas Razões requereu, preliminarmente, o recebimento de seu recurso com efeito devolutivo amplo; a
extinção do feito pela perda de condição de procedibilidade/prosseguibilidade e a nulidade da APM desde a
citação do Acusado.

No mérito, aduziu a inconstitucionalidade da Deserção em tempo de paz e, subsidiariamente, requereu a
concessão do sursis ao Acusado, uma vez que perdera a condição de militar em 28/4/2021 (evento 1, doc.
2).

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
30/06/2022 12:11:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21076abbcf
Em 24/9/2021, a Sentença transitou em julgado para o Parquet (Processo nº 7000011-71.2021.7.03.0203,
evento 152).

Em sede de Contrarrazões, o Ministério Público Militar requereu a manutenção da Sentença de piso (evento
1, doc. 3).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se pelo desprovimento do feito (evento 8).

A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Antes de analisar o mérito do presente apelo, faz-se necessário o enfrentamento dos pleitos preliminares
aduzido pela Defesa.

PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO

A Defensoria Pública da União aduziu (evento 1, doc. 2):

Por cautela, a Defensoria Pública da União consigna expressamente que é imanente ao
recurso de apelação criminal a devolução ampla da matéria de direito veiculada nos autos,
o que possibilita a (re)análise integral do caderno processual. A favor do acusado, é
possível e desejável que o fato imputado seja apreciado em sua totalidade pelo Tribunal ad
quem, ainda que se trate de questões não levantadas ou não enfrentadas pelo juízo a quo.

[...]

Deste modo, a DPU requer seja o presente recurso de apelação recebido com a amplitude
que lhe é peculiar, possibilitando a reanálise integral das questões alegadas neste juízo a
quo, bem como daquelas que venham a lume perante esse Egrégio Superior Tribunal
Militar.

Pois bem, esta Corte teve, em várias outras ocasiões, a oportunidade de apreciar idêntico requerimento
formulado pela Defensoria Pública em sede preliminar, momento em que não as conheceu, por entender
que a matéria estava imbricada com a análise do mérito, esclarecendo, ainda, que o efeito devolutivo é
inerente à apelação e deve ser balanceado com os princípios do contraditório e do devido processo legal.

Outrossim, a matéria devolvida à Corte deve se circunscrever ao impugnado pelo Apelante, em obediência
ao princípio do tantum devolutum quantum apelattum, que, por sua vez, limita o conhecimento e análise
àquelas questões que não foram alcançadas pela preclusão. Eventuais nulidades não atingidas pelo que
dispõe o art. 504 do CPPM e que sejam consideradas matérias de ordem pública deverão ser conhecidas por
este Órgão.

Nesse prisma, confiram-se os seguintes julgados:

Apelação nº 144-09.2016.7.07.0007/PE. Relator: Min José Barroso Filho. Decisão Unânime. Publicação
DJE: 26/10/2017; Apelação nº 136-03.2014.7.07.0007/PE. Relator: Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos. Publicação DJE: 06/10/2017; Apelação nº 139-84.2016.7.07.0007/PE. Relator Gen Ex Marco
Antônio de Farias. Decisão Unânime. Publicação DJE: 1º/9/2017.

Portanto, como o Apelante não especificou sequer a matéria que eventualmente poderia ser excluída do
exame desta Corte pelo advento de preclusão, figura a presente preliminar como mera discussão abstrata
de Direito, carente, assim, de um objeto concreto sobre o qual se possa lançar, a título de preliminar ou de

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
30/06/2022 12:11:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21076abbcf
mérito, um legítimo juízo a respeito da necessidade ou da impossibilidade de sua apreciação em sede de
Apelação.

Ante o exposto, não conheço da preliminar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE

Aduziu a Defesa (evento 1, doc. 2):

Sobreveio comunicação da organização militar a que estava vinculado o acusado, de que,
em 28 de abril de 2021, o acusado foi excluído das fileiras do Exército em virtude de
consumação de nova deserção (evento 79). Diante do licenciamento e da cessação do
vínculo militar, forçoso se faz a extinção da presente ação penal militar pela ausência de
condição de prosseguibilidade [...].

Não há como acolher o pleito Defensivo.

De fato, consta dos autos a informação acerca do licenciamento do Acusado ocorrido no curso do processo,
antes da data do julgamento.

Porém, este Tribunal, em sua maioria, consolidou o entendimento no sentido de que o status de militar não
figura como condição de prosseguibilidade do crime do art. 187 do CPM. Assim, a superveniente exclusão do
militar da Força à qual integra não tem o condão de interferir no andamento da Ação Penal Militar já
deflagrada.

Nesse sentido, trago à colação ementa de recente Acórdão desta Corte, lavrado nos autos dos Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000526-20.2021.7.00.0000, que teve como Relator para Acordão o eminente
ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, julgado em 7/10/2021, o qual reflete a posição
majoritária do STM acerca do tema:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. DESERÇÃO.
LICENCIAMENTO. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE PARA A AÇÃO PENAL. ART. 457, § 2º, DO
CPPM. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DE ISENÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE
ÓBICE À PERSECUÇÃO PENAL. ACERTO DA ORDEM DE BAIXA DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE
ORIGEM PARA REGULAR CURSO DA AÇÃO PENAL MILITAR. EMBARGOS REJEITADOS.
DECISÃO POR MAIORIA.
Incorre nas sanções cominadas ao delito de deserção aquele militar que se ausenta da
Unidade Militar em que serve, à revelia de autorização formal, por período que ultrapasse 8
(oito) dias corridos, nos moldes da norma incriminadora prevista no art. 187 do CPM.
Sobrevindo a exclusão de militar das Forças Armadas em decorrência de
licenciamento, a referida intercorrência não gera óbice à prosseguibilidade da
Ação Penal Militar que apura o cometimento do delito, porquanto as condições
de procedibilidade, diga-se, o status de militar da ativa, foram examinadas
quando do recebimento da exordial. Após instaurada a persecução penal em juízo, o
que pressupõe, necessariamente, que o réu era militar ao tempo do recebimento da
denúncia, a ação penal somente pode ser estancada com a decisão transitada em julgado,
ou nas hipóteses de extinção da punibilidade elencadas no art. 123 do Código Penal Militar.
Atendo-se à inteligência do art. 457, § 2º, do CPPM, a isenção do processo para o desertor
circunscreve-se aos casos em que não puder ser reincluído ao serviço ativo por ser
considerado incapaz mediante a indispensável avaliação de seu estado de saúde (inspeção
médica). Entender pela extinção do processo sem resolução do mérito, sob o
fundamento de carência de condição de prosseguibilidade decorrente do
licenciamento posterior do desertor, é o mesmo que chancelar uma espécie de
imunidade jurisdicional, visto que bastaria ao réu provocar seu licenciamento
para ver-se garantido pela impunidade. In casu, preza-se pela ampla observância ao
princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans, pelo qual não pode o acusado se
valer de sua própria torpeza para fazer jus ao benefício de ver, por ação própria, afastada

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
30/06/2022 12:11:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21076abbcf
condição de processamento de delito que cometeu. Embargos Infringentes rejeitados para
manter in totum o Acórdão hostilizado, sem prejuízo aos regulares trâmites da Ação Penal
Militar em curso. Decisão por maioria. (Grifos nossos.)

Insta ressaltar que, consoante disposto no § 3º do art. 457 do CPPM, a condição de militar é exigida tão
somente para o regular processamento da peça acusatória, sendo ela uma condição de procedibilidade,
vejamos:

§ 3º Reincluída que seja a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida à
reversão da praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob
pena de responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de
reversão. O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco
dias, ao procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá
denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das
diligências requeridas.

Ou seja, para a deflagração do processo por deserção, além das condições genéricas da ação penal, prevê o
Código de Processo Penal Militar a reinclusão do militar que foi excluído.

Esse entendimento está sedimentado no enunciado nº 12 da Súmula do STM, in verbis:

Súmula 12. A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o "status" de militar, condição de procedibilidade para a "persecutio criminis",
através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao
serviço ativo. (Grifo nosso.)

Porém, não há qualquer outro dispositivo de Direito Castrense que nos permita interpretar o status de militar
como condição de prosseguibilidade. Assim, integrando o acusado regularmente o serviço militar ativo, à
época do recebimento da denúncia, a sua posterior exclusão das Forças Armadas não terá o condão de
interferir no prosseguimento da Ação Penal.

Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, na prática, erigir o status de militar à condição de
prosseguibilidade representa grande empecilho ao licenciamento de militar que responde a processo de
deserção, não sendo incomum, tanto a Unidade Militar, quanto o próprio Acusado, desejarem o fim do
vínculo militar que mantêm, tão logo se conclua o período do constitucional serviço obrigatório.

A hipótese aventada pela Defesa de perda de objeto da Ação Penal Militar ensejaria verdadeira causa
extintiva de punibilidade não prevista no art. 123 do CPM, não sendo permitido a este Órgão Julgador criá-la,
sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da obrigatoriedade.

Portanto, a despeito da existência de posições divergentes acerca do tema e com as vênias àqueles que
entendem de modo diverso, considero que o status de militar da ativa não é condição de prosseguibilidade
do processo pelo crime de deserção.

Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de ausência de prosseguibilidade/procedibilidade.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO

Apontou a Defesa em suas Razões de Apelação (evento 1, doc. 2):

Nesse sentido, enumera-se as violações cometidas nos presentes autos:

1º) a OM não forneceu acesso ao acusado quando ele prestava o serviço militar obrigatório,
conforme evento 56 - impossibilitando a comunicação do acusado com sua defesa. Fez-se
constar na petição do evento 56:

Outrossim, registra-se que esta Defensoria não conseguiu contatar o
acusado para que pudesse prestar informações e documentos essenciais

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
30/06/2022 12:11:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21076abbcf
a sua defesa. Após diversas tentativas infrutíferas de contatar a
organização militar em que presta serviço, quando finalmente se
completou a ligação, obteve-se a resposta de que não era permitido
informar dados dos militares, tampouco foi passada a ligação para o
superior ou para o setor jurídico. [...].

[...]

2º) a consumação de nova deserção, em 28/04/2021, somente foi informada nos autos em
epígrafe em 20/05/2021 - quase um mês após;

3º) instaurada nova Instrução Provisória de Deserção, não foi dada vista à defesa, a qual,
inclusive, tramita em segredo de justiça até o presente momento, não tendo a defesa
técnica qualquer acesso aos documentos ali constantes;

4º) os documentos pedidos pela defesa na fase do art. 457, §4º, do CPPM, vieram
incompletos, pois limitam-se ao ano de 2020, nada trazem sobre a continuidade do serviço
militar obrigatório do acusado no curso de 2021 - acusado foi reincluído às fileiras em 05
de janeiro de 2021 e excluído em 28 de abril de 2021;

5º) o acusado prestou mais de 10 meses de serviço militar obrigatório, sem que tenha sido
procedido seu licenciamento no tempo regular;

6º) não houve sequer juntada do mandado de citação do acusado ao processo, havendo
somente a certidão do oficial de justiça.

Nesse sentido, eivada de tantos vícios insanáveis que cercearam o exercício da defesa,
forçoso reconhecer a nulidade da instrução processual desde a citação do acusado, nos
termos do art. 500, III, "c", "d", "i" ou IV, do CPPM.

Os intentos defensivos não comportam acolhida.

De início, importa esclarecer que, a despeito de a Defesa alegar que o contato com o Acusado fora
dificultado pela Organização Militar em questão, consta dos autos que o Acusado foi orientado, quando de
sua citação, a entrar em contato com a Defensoria Pública da União, sendo-lhe transmitido o número de
telefone da instituição. Veja-se o que consta da Certidão lavrada nos autos (Processo nº 7000011-
71.2021.7.03.0203, evento 47):

CERTIFICO que no dia 25/2/21 CITEI o acusado GILIARDI SOARES GOMES, que ficou ciente
do inteiro teor do mandado de citação e intimação, além do teor da denúncia anexa ao
mandado, que foi lido diante dele, sendo entregues a ele todas as cópias dos referidos
documentos, além da cópia do despacho lançado no ev. 34, que foram acolhidos após ter
aposto a respectiva nota de ciência na contrafé. CERTIFICO que INTIMEI o réu acerca da
data, hora e forma da audiência designada para o dia 24/3/21, por meio da plataforma
ZOOM, deixando-o ciente de todos os procedimentos a serem adotados em caso
de licenciamento, além de tê-lo intimado do inteiro teor do art. 290 c/c art. 392 do CPPM.
CERTIFICO que o réu declarou necessitar de assistência da Defensoria Pública da
União e foi orientado a com essa instituição manter contato via telefone,
indicado no mandado. CERTIFICO, que o réu ratificou o endereço onde reside
(local onde realizei a primeira diligência) conforme cadastrado no autos e
indicado no mandado. CERTIFICO, por fim, que somente realizei a citação e intimação
nas dependências do 12º RCmec em virtude de não ter constado no mandado a
advertência que o acusado ainda é militar da ativa, e por observância aos princípios da
economia e celeridade processual. O referido é verdade.

Constata-se, assim, que foram fornecidos ao Acusado, devidamente citado, os meios necessários para entrar
em contato com a Defensoria Pública da União, encargo que lhe incumbia, e, bem assim, foram a ele
informados os procedimentos a serem adotados em caso de licenciamento, devendo, conforme constou do

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
30/06/2022 12:11:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21076abbcf
mandado de citação, manter seu endereço sempre atualizado junto ao Juízo a quo. Veja-se (Processo nº
7000011-71.2021.7.03.0203, evento 45):

[...] o INTIME do teor do art. 290 c/c art. 392, do Código de Processo Penal Militar, de modo
que o denunciado não poderá mudar de residência ou dela ausentar-se por mais de oito
dias, sem comunicar à autoridade judiciária processante o lugar onde pode ser encontrado,
devendo, caso mude de residência, informar ao Juízo o seu endereço atualizado, ficando
ciente que todas as comunicações serão enviadas ao endereço declarado (quando não for
requisitado), e, também, que o acusado deverá entrar em contato com a sua Defesa
técnica para prestar as informações necessárias a sua atuação, sendo que, caso seja
assistido pela Defensoria Pública da União, deverá entrar em contato através dos telefones
(53) 3240-4100, FAX (53) 3240-4135; através do e-mail dpu.jud.bage@dpu.gov.br; ou
ainda, no endereço: Rua Melanie Granier, nº 48, Centro, Bagé/RS.

Outrossim, apesar de esta Corte não ter competência para interferir nas decisões estritamente
administrativas das Organizações Militares, afigura-se como razoável ou até mesmo desejável que não
sejam compartilhados por telefone os dados pessoais dos militares que compõe seus quadros, não
configurando, tal ato, como qualquer óbice ao exercício do direito de defesa do Acusado, sobretudo quando
devidamente cientificado dos meios de contato de sua Defesa o que, diga-se, constituiu louvável precaução
adotada pelo Juízo a quo, que, em razão da desídia do Réu, infelizmente não foi eficaz.

Frisa-se, ainda, que o Acusado manteve contato com a Defesa, comparecendo, inclusive, a audiência de
instrução realizada em 24/3/2021, em que se registrou (Processo nº 7000011-71.2021.7.03.0203, evento
53):

Presente o acusado, devidamente acompanhado remotamente pelo Defensor Público
Federal - Dr. Raphael Caio Magalhães. Presente virtualmente o Dr. Soel Arpini - Promotor
da Justiça Militar. Antes da oitiva, em questão de ordem, o Exmo. Sr. Juiz Federal
Substituto, manifestou-se acerca do requerido pela DPU no evento 50, informando que já
tinha sido sanado pela Secretaria do Juízo e confirmado pelo Defensor - Dr. Raphael
Caio Magalhães o contato prévio estabelecido com o Desertor, sendo nada
requerido pelas Partes. [...]. Sendo o acusado devidamente qualificado: Sd Ev Giliardi
Soares Gomes, nascido em 25/04/2001, CPF 024.733.910-50, filho Loucir Gomes e de Eva
Sonia Soares Gomes, residente e domiciliado na Rua Júlio de Castilhos, 1433 - Centro,
Jaguarão/RS, celular irmã (53)9841-5830. (Grifos nossos).

Quanto à consumação de novo crime de deserção e à ausência de vista à Defesa dos autos
correspondentes, observa-se que, a despeito da semelhança, trata-se de outro fato, cuja apuração se dá em
Processo distinto. Na presente Apelação, tão só se apura a eventual responsabilidade criminal do Acusado
pelos fatos expostos na Denúncia apresentada pelo Ministério Público Militar.

Aponta a Defesa, ainda, como causa de nulidade, o fato de inexistirem nos autos, apesar de requeridos,
registros funcionais do Acusado referentes ao ano de 2021, visto que o "[...] acusado foi reincluído às fileiras
em 05 de janeiro de 2021 e excluído em 28 de abril de 2021 [...]". Ocorre que a Defesa não apontou qual
seria o prejuízo que o Acusado teria suportado pela referida ausência. Aduz o Código de Processo Penal
Militar:

Sem prejuízo não há nulidade

Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para
a acusação ou para a defesa.

Não há, portanto, como se reconhecer a existência de nulidade em favor do Acusado, uma vez que a Defesa
não apontou qualquer prejuízo suportado por ele, sobretudo quando se observa que o período contestado é
posterior ao cometimento do crime, que se deu em 15/10/2020, razão pela qual, ao menos em tese,
considera-se que eventuais informações posteriores não poderiam contribuir com a elucidação dos fatos
pretéritos.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
30/06/2022 12:11:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21076abbcf
Por fim, a Defesa aponta que o Acusado prestou mais de 10 (dez) meses de serviço militar obrigatório sem
ser licenciado. Ora, considerando que o Acusado foi incorporado a contar do dia 1º/3/2020 e que desertou
em 15/10/2020, não se observa o período apontado pela Defesa. Rememora-se, no presente feito, tão só se
analisa a primeira deserção do Acusado. A segunda deserção do Acusado será apreciada no tempo
oportuno.

Não se vislumbra, assim, qualquer nulidade apontada pela Defesa que possa ser reconhecida em favor do
Acusado.

Pelo exposto, rejeito a presente preliminar defensiva.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, analisa-se o mérito.

Insurge-se a Defensoria Pública da União (evento 1, doc. 2), contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 10/9/2021, que condenou o ex-Sd GILIARDI SOARES
GOMES como incurso no delito de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, à pena de 6 (seis)
meses de detenção, sem o benefício do sursis, com o direito de apelar em liberdade, fixando-se, ainda, o
regime inicial aberto para o cumprimento da pena (Processo nº 7000011-71.2021.7.03.0203, evento 145).

Para tanto aduziu, em sede de mérito, a inconstitucionalidade do crime de deserção em tempo de paz. Em
suas palavras:

[...] faz-se necessária a atuação dos órgãos jurisdicionais, em controle difuso de
constitucionalidade, para, através da ponderação, conferir aos artigos 187 a 192 do Código
Penal Militar, interpretação conforme que exclua o caráter criminal em tempo de paz e de
normalidade institucional.

O apelo defensivo não comporta deferimento.

Ocorre que esta Corte, por diversas vezes, já afirmou a constitucionalidade do crime de deserção em tempo
de paz. A mesma conduta, quando praticada em tempo de guerra, é punida de maneira ainda mais grave.
Veja-se:

DA DESERÇÃO E DA FALTA DE APRESENTAÇÃO

Deserção

Art. 391. Praticar crime de deserção definido no Capítulo II, do Título III, do Livro I, da Parte
Especial:

Pena - a cominada ao mesmo crime, com aumento da metade, se o fato não constitui crime
mais grave.

Parágrafo único. Os prazos para a consumação do crime são reduzidos de metade.

Deserção em presença do inimigo

Art. 392. Desertar em presença do inimigo:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau mínimo.

Falta de apresentação

Art. 393. Deixar o convocado, no caso de mobilização total ou parcial, de apresentar-se,
dentro do prazo marcado, no centro de mobilização ou ponto de concentração:

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
30/06/2022 12:11:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21076abbcf
Pena - detenção, de um a seis anos.

Parágrafo único. Se o agente é oficial da reserva, aplica-se a pena com aumento de um
têrço.

A criminalização da Deserção, também em tempo de paz, traduz-se em necessário instrumento que detém
as Forças Armadas para a manutenção da regularidade da prestação de suas missões institucionais
constitucionalmente erigidas, sendo certo serem instituições permanentes, atuando, assim, tanto em tempo
de paz como em tempo de guerra.

Acerca do tema, colaciona-se julgado dessa Corte que exemplifica sua jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. PRELIMINARES. NÃO INCLUSÃO DO APELO EM PAUTA
PARA JULGAMENTO VIRTUAL. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE/PROCEDIBILIDADE DA
AÇÃO PENAL MILITAR. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE NÃO
CONFIGURADO. DOLO COMPROVADO. RECEPÇÃO DA SÚMULA Nº 3 DO STM E DO
CRIME DE DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ. 1. Sem motivo justo e fundamentado, não há
razão para que o processo não seja julgado em ambiente virtual. Não cabe às partes
escolher ou definir quando ou por qual meio o processo será julgado. 2. Não há que se falar
em ausência de condição de prosseguibilidade para processamento e julgamento do crime
propriamente militar de deserção, quando, no momento da Denúncia, o agente ostentava o
status de militar. 3. O estado de necessidade, como excludente de culpabilidade, disposto
no art. 39 do CPM, possui elementos primordiais à sua caracterização, que são a proteção
de direito próprio ou de terceira pessoa; a existência de perigo atual e não provocado pelo
agente; o sacrifício de direito alheio, em face da relevância do direito protegido e a
inexigibilidade de conduta diversa. 4. O controle de constitucionalidade não alcança as
Súmulas do STM por serem resumos das reiteradas jurisprudências da Corte e, nessa
hipótese, não ocorre o caráter vinculante. 5. O crime de deserção, em tempo de paz,
revela-se importante instrumento de regularidade e de funcionamento das
Forças Armadas, e sua tipificação visa resguardar os bens jurídicos intrínsecos
da caserna: hierarquia e disciplina. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal
Superior sobre a recepção do referido crime pela Carta Magna de 1988, não
havendo violações à norma constitucional. Pedido de que julgamento não fosse
realizado em sessão virtual indeferido. Decisão por maioria. Preliminar de ausência de
condição de prosseguibilidade/procedibilidade rejeitada. Decisão por maioria. Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime.
(STM. Apelação n.º 7000469-02.2021.7.00.0000. Relator: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Data de Julgamento: 10/02/2022. Data de Publicação: 08/03/2022) (Grifos nossos.)

Por fim, a Defesa requer a concessão do sursis ao Acusado, uma vez que passou à condição de civil a contar
de 28/4/2021.

Por certo, esta Corte já firmou em sua jurisprudência a possibilidade de, por força de política criminal,
conceder a suspensão condicional da pena ao desertor ex-militar, a despeito da proibição encartada no
Código Penal Militar, a qual se transcreve:

Não aplicação da suspensão condicional da pena

Art. 88. A suspensão condicional da pena não se aplica:

I - ao condenado por crime cometido em tempo de guerra;

II - em tempo de paz:

a) por crime contra a segurança nacional, de aliciação e incitamento, de violência contra
superior, oficial de dia, de serviço ou de quarto, sentinela, vigia ou plantão, de desrespeito
a superior, de insubordinação, ou de deserção;

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
30/06/2022 12:11:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21076abbcf
b) pelos crimes previstos nos arts. 160, 161, 162, 235, 291 e seu parágrafo único, ns. I a IV.
(Destaque nosso.)

Constata-se, outrossim, que a exclusão do Acusado se deu pela consumação de nova Deserção na data de
28/4/2021, que deu ensejo a autuação da IPD 7000074-96.2021.7.03.0203.

Assim, observa-se que o Acusado não pode receber o mesmo tratamento dos demais desertores que,
excluídos pelo término do tempo de serviço militar obrigatório, recebem a benesse de ter sua pena
suspensa condicionalmente.

Isso porque, caso seja capturado ou se apresente voluntariamente, será ele novamente preso, em
decorrência da existência de novo termo de deserção lavrado em seu desfavor. Ato subsequente, caso
considerado apto em inspeção de saúde, será ele reincluído às Forças Armadas.

Tem-se, portanto, que a condição de civil ostentada nesse momento pelo Acusado revela-se transitória e
precária e deve cessar tão logo cesse sua situação de trânsfuga, não sendo suficiente para a concessão do
benefício do sursis.

Caso o Acusado, após sua captura ou apresentação voluntária, não seja reincluído, caberá ao Juízo
exequente analisar, com maior acesso a informações que porventura futuramente sejam reunidas, o
cabimento ou não, de acordo com os ditames legais, entre eles o do art. 606 do CPPM, o qual se transcreve:

Art. 606 - O Conselho de Justiça, o Auditor ou o Tribunal poderão suspender, por tempo não
inferior a 2 (dois) anos nem superior a 6 (seis) anos, a execução da pena privativa da
liberdade que não exceda a 2 (dois) anos, desde que:

a) não tenha o sentenciado sofrido, no País ou no estrangeiro, condenação irrecorrível por
outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no 1º do art. 71 do Código Penal
Militar;

b) os antecedentes e a personalidade do sentenciado, os motivos e as circunstâncias do
crime, bem como sua conduta posterior, autorizem a presunção de que não tornará a
delinqüir.

Restrições

Parágrafo único. A suspensão não se estende às penas de reforma, suspensão do exercício
do pôsto, graduação ou função, ou à pena acessória, nem exclui a medida de segurança
não detentiva.

Assim, constatado, à exaustão, o acerto do Juízo a quo e, bem assim, reunidas nos autos provas suficientes
para comprovar a autoria e a materialidade delitiva do Acusado, só resta manter sua condenação.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do Apelo defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 23/06/2022 19:03:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012caeb864a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000830-19.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ALTE ESQ LEONARDO PUNTEL.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: GILIARDI SOARES GOMES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei, na qualidade de Ministra-Revisora, acompanhando o voto que, por unanimidade, não conheceu da
preliminar defensiva de amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação; por maioria, rejeitou a
segunda preliminar de nulidade, arguida pela Defesa, de ausência da condição de
procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar; por unanimidade, rejeitou a terceira preliminar
defensiva de nulidade do feito por cerceamento de defesa; n o mérito, por unanimidade, negou provimento
ao Apelo defensivo, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença lavrada
nos autos da Deserção de Praça de n° 7000011-71.2021.7.03.0203, que condenou o ex-Sd GILIARDI SOARES
GOMES à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 187, caput, do Código Penal Militar,
negado o benefício do sursis, mas assegurado o regime prisional inicial aberto e o direito de apelar em
liberdade.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 10/9/2021, lavrada nos autos da Deserção de Praça de
n° 7000011-71.2021.7.03.0203, que condenou o ex-Sd GILIARDI SOARES GOMES à pena de 6 (seis) meses de
detenção, como incurso no art. 187, caput, do Código Penal Militar, negado o benefício do sursis e assegurado
o regime prisional inicial aberto e o direito de apelar em liberdade
PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO
Em relação à "preliminar" de devolução ampla da questão ao STM suscitada pela Defesa, no sentido de que o
Tribunal possa conhecer integralmente a matéria dos autos e afastar qualquer alegação de preclusão das
alegações defensivas em respeito ao princípio da ampla defesa, resta desnecessário tal argumento, uma vez
que a devolução da insurgência é efeito automático (efeito devolutivo) de todo Recurso de Apelação, o que não
impede, obviamente, o não conhecimento de certas matérias abrangidas pelo instituto da preclusão em razão
de específica previsão recursal.
A Devolução Ampla da Matéria não pode ser encarada como item de natureza preliminar, mas, sim, como mera
ênfase defensiva ao efeito devolutivo, pois, em verdade, é inerente a todo Apelo e imbrica-se com o mérito.
Destarte, não conheço a matéria como de ordem preliminar.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE
Requer a Defesa a extinção do feito, considerando que o licenciamento do réu caracteriza a ausência da
condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar.
Todavia, o entendimento não merece guarida.
Como já expus nos julgamentos das Apelações nº 25-46.2012.7.01.0301 e nº 143-81.2010.7.01.0401, entendo
ser plenamente possível ao desertor responder ao processo penal militar, mesmo tendo sido licenciado pela
administração castrense.
Convém destacar que, em 22/1/2021, data do recebimento da Denúncia pelo juízo a quo, todas as condições
da ação se mostravam idôneas, em especial, a legitimidade passiva ad causam, porque na ocasião da
instauração da Ação Penal Militar o réu possuía o status de militar (evento 1, documento 2, da Deserção).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 23/06/2022 19:03:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012caeb864a
Assim, para o início da relação jurídica processual, não foi verificada a inexistência da condição, porquanto foi
precedida de regular reinclusão em 11/1/2021 (evento 26 da IPD), medida imprescindível ao oferecimento da
Denúncia.
O art. 457, § 2º, do CPPM, preceitua, in litteris:
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem
sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor
sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.
Ora, o dispositivo citado determina que o desertor seja isento do processo quando a incapacidade veda a
reinclusão do militar à atividade, entretanto, a dispensa do apelante do serviço ativo após o recebimento da
Denúncia não produz o efeito da isenção do processo.
E, ainda, a Súmula nº 12 deste Superior Tribunal está em perfeita consonância com o entendimento por mim
defendido, porquanto exige a condição de militar somente para a propositura da Ação Penal, e não para seu
seguimento, em virtude da desnecessidade de tal status para a continuidade do processo. Observe-se:
"STM. SÚMULA Nº 12 - (PRAÇA COM E SEM ESTABILIDADE - DENÚNCIA POR DESERÇÃO -
POSSIBILIDADE - STATUS DE MILITAR - CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA A
PERSECUTIO CRIMINIS)
A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio
criminis, através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de
procedibilidade é a reversão ao serviço ativo." (Grifo nosso).
Ressalte-se que esta Corte Militar, em reiterados julgados, tem se posicionado a favor de a condição de militar
do réu somente afigurar-se imprescindível para o recebimento da Exordial acusatória. A propósito, destaco o
seguinte excerto:
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 187 CPM. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL. FALTA
DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS FFAA. ANULAÇÃO. Militar condenado
por deserção que é licenciado após o trânsito em julgado de Acórdão condenatório desta
Corte, quando já iniciados os procedimentos para execução da pena. Decisão do Juízo a
quo que, acolhendo pleito defensivo, manda recolher mandado de prisão e extingue a
punibilidade por ausência de condição de prosseguibilidade em razão da exclusão do
Apenado das fileiras das Forças Armadas. Esta Corte tem reiteradamente assentado
que o licenciamento do militar que responde ao delito de deserção, se ocorrido
após o recebimento da Denúncia, não obsta o prosseguimento da ação penal,
tampouco, constitui causa extintiva da execução da pena. A perda superveniente da
condição de militar não é obstáculo para o prosseguimento da ação penal ou do processo
executório, isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como
pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de
prosseguimento da instrução criminal ou de cumprimento da pena, a posterior exclusão do
agente do serviço ativo das Forças Armadas. Precedentes do STF. A deserção é um delito
que afronta não só a hierarquia e a disciplina, mas também o próprio serviço militar seja
obrigatório ou voluntário, e assim, compete ao Estado, de forma geral, e ao Poder
Judiciário, de maneira específica, a execução do poder punitivo estatal quando esses bens
são ameaçados ou violados. E quando a norma penal, ultima ratio, elege o bem, é dever do
Judiciário a proteção deste bem, sob pena de incorrer na violação ao princípio da
proporcionalidade no viés da proibição da proteção deficiente. A mudança de
entendimento iniciada nesta Corte, que hoje também é acompanhada pela maioria do
Supremo Tribunal Federal, vem ao encontro da decisão do Estado Brasileiro de possuir
Forças Armadas permanentes e regulares, insculpida nos preceitos da Constituição Federal,
expressão maior do povo. Recurso ministerial a que se dá provimento para determinar o
prosseguimento na execução da pena imposta por esta Corte. Habeas Corpus de ofício
para conceder ao Apenado, agora civil, o benefício da suspensão condicional da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, designando-se o Juízo de Execução Comum para o estabelecimento
das condições de cumprimento. Decisão por maioria.". (Superior Tribunal Militar, Relator:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 23/06/2022 19:03:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012caeb864a
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos Data de Autuação: 13/8/2018, Data de Julgamento:
23/10/2018, Data de Publicação: 8/11/2018.) (Grifo nosso.)
Sobre o tema, transcrevo o atual entendimento delineado pela Suprema Corte Federal, da lavra do Ministro
Alexandre de Moraes, in verbis:
"(...) não se pode concluir que o licenciamento do paciente das fileiras do Exército,
com o consequente retorno dele à vida civil, seja óbice ao prosseguimento da
instrução criminal ou à execução da pena. E é nesse sentido que a Súmula 12 do
Superior Tribunal Militar assenta que a condição de militar somente deve ser
considerada para a deflagração da ação penal contra o desertor. Em verdade, também
não se pode ignorar que a objetividade jurídica do crime em questão é a proteção do serviço e
deveres militares. Assim, caso prevalecesse a tese defensiva, a efetividade da tutela desses
bens jurídicos certamente ficaria comprometida, transmitindo-se, ainda, a indesejável ideia de
imunidade penal, sobretudo nas hipóteses em que o acusado está submetido ao serviço militar
obrigatório, cujo vínculo com o organismo militar, em parcela significativa, é temporário. Na
espécie, portanto, a perda superveniente da condição de militar não é obstáculo para o
prosseguimento da ação penal, tendo em vista que, segundo consta dos autos, o paciente foi
licenciado do serviço militar ativo em 27/04/2018, isto é, após o recebimento da denúncia,
ocorrido em 13/04/2018". (AG. REG. HC 167.640/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em
29/3/2019.) (Grifo nosso).
Observa-se, pois, ser o status de militar exigido apenas na fase inicial do processo, pressuposto para sua
deflagração, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou de cumprimento da pena,
a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Tal interpretação se dá em virtude de ser
a deserção um delito que afronta não só a hierarquia e a disciplina, mas também o próprio serviço militar, seja
obrigatório ou voluntário. Daí, compete ao Estado, de forma geral, e ao Poder Judiciário, de maneira específica,
a execução do poder punitivo estatal quando esses bens são ameaçados ou violados.
Como já salientado, a condição de procedibilidade nos delitos de deserção é a reinclusão do trânsfuga. Tal
conditio, a despeito de resultar na concessão do status de militar ao agente, com ele não se confunde, e é a
única exigência feita pela norma, inexistindo a necessidade de o réu mantê-la para o feito persistir, por não
configurar pressuposto de prosseguibilidade.
Pontuo justificar-se o procedimento de reinclusão pela necessidade de a Administração Castrense tomar
conhecimento do motivo que levou o desertor a ausentar-se, haja vista a possibilidade de ele, entre outras
situações, encontrar-se acometido de grave doença, ou mesmo ter falecido.
Trata-se, na realidade, de medida de política criminal adotada pelo legislador que não se imiscui com o tipo
penal ou nele interfere. Desse modo, cometido o delito por quem é detentor da condição de militar, não se
cogita ilegitimatio ad partem por perda dessa qualidade, uma vez que a superveniência da condição de civil do
denunciado não afeta o crime consumado.
Tal como exposto, indubitável ser a reinclusão a única condição de procedibilidade para o oferecimento da
Denúncia, não se verificando qualquer previsão legal de que a perda do status de militar configure obstáculo à
prosseguibilidade de feito já regularmente processado.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.
DO CERCEAMENTO DE DEFESA. DA VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
Nessa preliminar, a Defesa Pública requereu a nulidade do feito por cerceamento de defesa, elencando os
seguintes pontos: 1 - recusa pela Organização Militar de acesso do contato da Defesa com o apelante; 2 -
informação à Defesa sobre a nova deserção, de 28/4/2021, nos autos somente em 20/5/2021 (quase um mês
após); 3 - ausência de vista da segunda Instrução Provisória de Deserção à Defesa, tramitando tal IPD em
segredo de justiça até o presente momento; 4 - os documentos pedidos pela Defesa na fase do art. 457, §4º,
do CPPM, vieram incompletos; 5 - o acusado prestou mais de 10 (dez) meses de serviço militar obrigatório, sem

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 23/06/2022 19:03:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012caeb864a
que tenha sido procedido seu licenciamento no tempo regular; 6 - não houve sequer juntada do mandado de
citação do acusado ao processo, havendo somente a certidão do oficial de justiça.
Todavia, consigno não merecer acolhida a alegação defensiva de cerceamento de defesa ou violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Não tem consistência a alegação de que, conforme o evento 56 da Deserção, a Organização Militar impediu o
contato da Defesa com seu assistido. Tal circunstância não representou cerceamento, uma vez que, por meio
do despacho do evento 58 da Deserção foi estabelecido prazo à OM para oportunizar o contato do acusado
com a Defensoria Pública da União, o que motivou o fornecimento pela Administração Militar do endereço e do
contato de telefone do apelante à Defesa (evento 61, documento 1, da Deserção).
Além disso, em audiência, de 24/3/2021, antes da manifestação inserta no evento 56 da Deserção, o Juízo a
quo consignou que a dificuldade da Defesa quanto ao contato com o assistido relatada no evento 50 fora
sanada, o que foi confirmado pelo Defensor que estava presente (evento 53 da APM).
Assim, por mais reprovável que fosse o proceder da OM na intermediação do diálogo entre o acusado e a
Defensoria, pelo conjunto dos autos, não foi constatada afronta ao exercício de defesa apta a configurar
desrespeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Em referência à informação tardia sobre a nova deserção e que a Instrução Provisória de Deserção respectiva
se processava sob segredo de justiça, é bom ter por norte que essas matérias não têm relação em si com os
fatos constantes desta apelação. Trata-se de feitos distintos, o que impede de ser ventilada e tratada por meio
destes autos.
Assim, o desdobramento da outra deserção não interfere na atuação da Defesa quanto à que se analisa no
presente Apelo. Desse modo, qualquer irregularidade pertinente àquela deve ser combatida no processo
correspondente.
No ponto de que os documentos solicitados na fase do art. 457, §4º, do CPPM vieram incompletos, igualmente
inexiste evidência de cerceamento de defesa ou de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
O pedido defensivo do evento 56 da Deserção, que solicitou a juntada de cópia da Ficha de entrevista e de
seleção complementar, bem como as Folhas de alterações completas do apelante, foi atendido pela Caserna
em sede do Ofício nº 105-S1/S CTM/CTM (evento 61, documentos 1 a 3, da Deserção).
O argumento de que as folhas de alterações do desertor abarcaram apenas o período de 1º de janeiro de 2020
a 31 de dezembro de 2020, não satisfaz a tese de que houve prestação insuficiente de informações para o
deslinde da questão, já que a consumação do delito ocorreu em 15/10/2020. Assim, menções acerca do
comportamento do apelante no decorrer do ano de 2021 não acrescentaria algo à elucidação dos fatos.
Ademais, a manifestação defensiva (evento 67 da Deserção), ao ter ciência da ficha de alterações juntadas aos
autos (evento 61 da Deserção), foi no sentindo de que não havia outras provas a produzir.
A alegação de que o acusado prestou mais de 10 (dez) meses de serviço militar obrigatório, sem que tenha
procedido seu licenciamento no tempo regular, não representa aspecto de cerceamento de defesa, posto que é
matéria de competência da Administração Militar decidir quanto à dispensa do recorrente das fileiras do
Exército.
Por último, não procede como cerceamento ou violação ao contraditório e à ampla defesa a alegação de que
não houve sequer juntada do mandado de citação do acusado ao processo, havendo somente a certidão do
oficial de justiça.
O escopo da citação é convocar o réu a participar do processo, sobre o qual lhe é atribuído a prática de
infração penal, oportunizando ao acusado a possibilidade de se defender, irradiando a promoção do
contraditório e da ampla defesa.
Portanto, a lavratura da certidão dando conta da citação e da intimação do acusado, embora ausente nos autos
o mandado de citação, permitiu constatar a ciência inequívoca do acusado sobre o processo (evento 47 da

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 23/06/2022 19:03:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012caeb864a
Deserção), o que se personifica na participação do réu na audiência ocorrida em 24/3/2021 (evento 53 da
Deserção).
Em consequência, não houve prejuízo real (pas de nullité sans grief) para a Defesa, já que a aparente
irregularidade não obstou, em hipótese alguma, o exercício do contraditório e da ampla defesa, ou seja, foi
mantida na íntegra a lisura do devido processo legal.
Nesse contexto, não vislumbro o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
MÉRITO
Em suas Razões, no mérito, a DPU pleiteia a reforma da Sentença para absolver o apelante sustentando
apenas a inconstitucionalidade do crime de deserção em tempo de paz, sem apresentar justificativa a respeito
da permanente ausência do serviço militar pelo apelante.
Outrossim, no tocante à alegada "inconstitucionalidade" do art. 187 do CPM pela Carta Magna, convém frisar
que os tipos penais da Deserção, inclusive nas suas modalidades especiais, seja em tempo de paz ou em
tempo de guerra, encontram amparo no próprio contexto principiológico máximo, porquanto indispensáveis à
proteção do serviço militar, da defesa da Pátria, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem.
A Lei Fundamental é enfática ao estabelecer a sua obrigatoriedade no art. 143. Daí, é impossível cogitar sobre
a existência ou a continuidade das Forças Armadas Brasileiras sem a tipicidade da conduta, por constituir um
pilar indispensável de recursos humanos.
Concernente à rigidez conferida ao direito penal militar, endossa Paulo Tadeu Rodrigues Rosa1:
"(...) O direito militar tem como característica ser mais severo em razão da natureza das
funções que são desenvolvidas pelos militares. Dentre as obrigações que são assumidas
pelos militares, uma delas é comparecer regularmente a Unidade Militar onde se
encontra lotado, e também cumprir as escalas ordinárias, extraordinárias e
especiais (...)." (Grifo nosso).
Necessário, portanto, coibir desvios, sabido que a desorganização nas Forças Armadas refletiria diretamente no
próprio Estado Democrático que teria de suportar as consequências nefastas para a defesa nacional.
Sobre o tema, cito julgado desta Corte Militar, in litteris:
"APELAÇÃO. DESERÇÃO. AVENTADA INCONSTITUCIONALIDADE EM TEMPO DE PAZ; MATÉRIA
APRECIADA EM PRELIMINAR E REJEITADA. COGITADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO
88, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL MILITAR; MATÉRIA IGUALMENTE APRECIADA
EM PRELIMINAR E REJEITADA. DELITO DELINEADO E PROVADO EM TODAS AS SUAS
ELEMENTARES. REJEIÇÃO. A tipificação do delito de Deserção não padece de vício
de inconstitucionalidade, na medida em que sua objetividade jurídica - qual seja,
a tutela do dever e do serviço militar - diz respeito a bens jurídicos de significado
essencial para o funcionamento estável das Forças Armadas, inclusive em tempo de
paz, tendo o legislador, ademais, atentado para a sua maior dimensão de importância em
tempo de guerra, chegando a prescrever a pena de morte quando consumada em
presença do inimigo. Ainda nesse passo, pois, a ponderação que se impõe na espécie há
que incluir, entre os seus elementos, o princípio da soberania e as normas constitucionais
que regulam a existência das Forças Armadas e, nessa esteira, os bens jurídicos
particularmente tutelados no crime de Deserção. Certamente, a partir daí, chegar-se-á à
conclusão de que eiva alguma de inconstitucionalidade está na tipificação como crime de
Deserção da conduta de "ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve ou
do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias". Preliminar de
inconstitucionalidade do artigo 187 do Código Penal Militar que se afasta por unanimidade.
(...) Desprovimento do Apelo. Unânime.". (Apelação nº 37- 98.2014.7.01.0201/RJ, Min. Rel.
Luis Carlos Gomes Mattos, DJe 29/10/2015.) (Grifo nosso.)
Tal como explanado, perfeitamente respaldado e recebido pela Carta Política de 1988, conclui-se necessário e
urgente o delito sub examine, não havendo possibilidade de relativizá-lo, mormente pela importância da

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 23/06/2022 19:03:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012caeb864a
manutenção da ordem e da disciplina na caserna.
Logo, inevitável compreender que o art. 187 do CPM, que trata do delito de deserção em tempo de paz, é
absolutamente constitucional.
Em sequência, na espécie, a autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas em face dos fatos se
mostrarem incontroversos, tendo o Termo de Deserção registrado a consumação do delito pelo recorrente em
15/10/2020 (evento 1, documento 2, fl. 12, da IPD).
Por sua vez, o dolo restou nítido quanto à vontade do acusado em desertar da Unidade Militar, pelo que a
Defesa não produziu prova mínima a explicar a Deserção .
Assim, a conduta do acusado é típica e antijurídica, ofendendo diretamente os bens jurídicos tutelados pelo
legislador castrense: o serviço militar e o dever militar, não havendo qualquer causa excludente da
culpabilidade do agente.
Nesse norte, a manutenção da condenação pelo crime de deserção é medida que se impõe, uma vez que a
autoria e a materialidade estão cabalmente delineadas nos autos. O acusado livre e conscientemente infringiu
o disposto no art. 187 do CPM, e a antijuridicidade da conduta está comprovada, haja vista inexistirem tipos
permissivos da conduta.
Do apelante era exigível, portanto, conduta diversa, visto que desertou por livre arbítrio e sem estar amparado
por qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade prevista no Códex castrense.
Dessa forma, a conduta sub judice, além de ser voluntariamente livre, feriu os bens jurídicos penalmente
tutelados pela Norma Repressiva castrense, pois o sujeito ativo, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, ausentou-se indevidamente por mais de 8 (oito) dias do serviço.
In casu, a aplicação do preceito penal secundário do art. 187 do CPM é proporcional e razoável. Inclusive o
conjunto probatório é robusto e preciso acerca da materialidade, afastando qualquer dúvida, para além do
razoável, em relação à conduta do apelante.
DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DA DEFESA DE APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
Por igual, não merece guarida o pedido subsidiário defensivo.
É cediço que esta Corte, por razão de política criminal, tem adotado o entendimento consubstanciado na
concessão do benefício do sursis àquele que praticou o crime de deserção, e no curso do processo foi
licenciado.
Dessa forma, a regra proibitiva à aplicação da suspensão condicional da pena para os crimes de deserção,
quando o acusado não mais esteja no serviço ativo das Forças Armadas, tem sido mitigada. Esse foi o
entendimento desta Corte Militar, consoante se observa do seguinte julgado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. (...). CONCESSÃO DE SURSIS. (...) 4.
Concede-se a suspensão condicional da pena ao réu condenado por deserção
que perde a condição de militar, fixando-se, neste caso, o regime inicialmente
aberto de cumprimento de pena, consoante previsto no art. 33 do Código Penal
comum. (...). Decisão por maioria. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão
unânime". (Apelação nº 152-97.2016.7.03.0103. Rel. Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira.
Julgamento: 1º/3/2018). (Grifos nossos).
Sem embargo, in casu, a exclusão do serviço ativo se deu em razão de o réu ter consumado nova deserção.
Destarte, em 28/4/2021, o acusado foi excluído das fileiras das Forças Armadas (evento 79 da APM), portanto,
não ostenta no momento a condição de militar.
Muito embora sem o trânsito em julgado da outra deserção, não se garante que o acusado será reincorporado
à Caserna e que, pelo processamento da segunda deserção, o recorrente será condenado, a concessão do
benefício por entendimento jurisprudencial não se estende a essa situação precária, mas, tão somente, ao
licenciamento definitivo.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 23/06/2022 19:03:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012caeb864a
Inexiste a possibilidade de o desertor iniciar o cumprimento do sursis sem que venha a ser capturado ou se
apresente voluntariamente. Caso seja reincluído, retornará novamente à condição de militar, incompatível com
o benefício do sursis nos crimes de deserção. Na hipótese de ser isento do processo e passar à condição
definitiva de civil, o Juízo da Execução poderá conceder o benefício.
Ex positis, conheço do Apelo, não conheço da preliminar de amplitude do efeito devolutivo, rejeito as
preliminares de ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade e de cerceamento de defesa. No
mérito, nego provimento ao Apelo defensivo para manter incólume a Sentença a quo, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 5 de maio de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

________________________________________________________________________________________________________________
[1] ROSA, Paulo Tadeu Rodrigues. Código Penal Militar Comentado - Parte geral e parte especial. 3. ed. Belo
Horizonte: Líder, 2014. p. 415.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 28/06/2022 10:37:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101257f26f77
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000830-19.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro LEONARDO PUNTEL.
REVISORA: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: GILIARDI SOARES GOMES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei acolhendo
parcialmente a preliminar de nulidade suscitada pela Defensoria Pública da União, em favor do
ex-Sd Ex GILIARDI SOARES GOMES, tornando sem efeito a Sentença ora recorrida, e
determinando o sobrestamento da Ação Penal Militar nº 7000011-71.2021.7.03.0203 até a
captura do apelante ou a sua apresentação voluntária, viabilizando a respectiva reinclusão às
fileiras do Exército Brasileiro, nos termos do art. 457, § 1º, do Código de Processo Penal Militar.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o ex-militar como incurso no crime de deserção,
previsto no art. 187 do Código Penal Militar, à pena de 6 (seis) meses de detenção, sem o
benefício do sursis, com o direito de apelar em liberdade e o regime inicial aberto para o
cumprimento da pena.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE
DA AÇÃO PENAL MILITAR
3. A Defesa do Apelante suscitou, preliminarmente, a decretação de nulidade do presente feito
em razão da ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade para a Ação Penal
Militar, pela perda do status de militar decorrente da exclusão dele do Serviço Ativo em virtude
da prática de nova deserção.
4. Durante a assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, rejeitando a
preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade, suscitada pela Defensoria Pública da
União por falta de amparo legal.
5. Nesse contexto, abri a divergência por entender que assistia parcial razão ao apelante.
6. É do conhecimento desta Corte o meu entendimento no sentido de que a manutenção do
militar desertor no Serviço Ativo de sua respectiva Força é condição de procedibilidade e
prosseguibilidade da Ação Penal Militar. Sem essa medida administrativa não há possibilidade
jurídica de ser dado prosseguimento ao feito, ainda que em fase recursal.
7. No caso em tela, o acusado praticou novo crime de deserção em 28/4/2021, conforme
Certidão juntada aos autos, sendo excluído das fileiras do Exército Brasileiro na mesma data e
estando na condição de trânsfuga. (Evento 79 do Processo nº 7000011-71.2021.7.03.0203).
Diante disso, foi aberta nova Instrução Provisória de Deserção, autuada sob o nº 7000074-
96.2021.7.03.0203.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 28/06/2022 10:37:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101257f26f77
8. Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste, uma das condições da
ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o processo, dando causa à ausência
da condição de procedibilidade/prosseguibilidade do recurso interposto, até porque a
legitimidade da parte é pressuposto subjetivo para admissibilidade do recurso.
9. Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o aresto a seguir transcrito:
"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO MILITAR NO CURSO DO
PROCESSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO.
I- Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que em fase
recursal, a superveniência de nova ausência do militar, caracterizadora da
mesma espécie delitiva, prejudica o prosseguimento do processo em curso. Este
ficará sobrestado até que, em decorrência de apresentação voluntária ou captura
do desertor, e consequente inspeção de saúde, seja definida a situação funcional
do agente perante a força.
II- Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor. Decisão
majoritária.". (Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel. p/ Acórdão Min.
Fernando Sérgio Galvão. Julgamento: 5/6/2014).
10. A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta Corte Castrense, in
verbis:
"A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio
criminis, através da reinclusão. Para praça estável, a condição é a reversão ao
serviço ativo."
11. Ademais, esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF, aplicando-se, inclusive, durante
a execução da pena, de acordo com os arestos assim ementados, ipsis litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §2º, do
Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior Tribunal Militar
impedem a execução da pena imposta ao Réu incapaz para o serviço ativo do
Exército, que não detinha a condição de militar no ato de seu julgamento do
Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.". (Habeas Corpus nº 90838, Relatora:
Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008 e publicado em
22/5/2009.).
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL MILITAR. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois,
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte,
para a execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II- Ordem concedida de ofício. Unânime.". (Habeas Corpus nº 108197, Relator:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 28/06/2022 10:37:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101257f26f77
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011,
publicado em 15/2/2012).
12. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg. Supremo Tribunal Federal já
cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro ROBERTO BARROSO, do Supremo Tribunal
Federal, reafirmou esse entendimento jurisprudencial, no julgamento monocrático do HC nº
130.112 (Dje nº 10, de 01/02/2016), acentuando que "a qualidade de militar é elemento
estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o
processamento do feito e, existindo condenação, a execução da reprimenda imposta".
13. A esse respeito, decidiu a eminente Ministra Cármen Lúcia, in litteris:
"(...).
8. Razão jurídica assiste à impetrante.
9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal Militar
decidiu que 'a perda da condição de militar da ativa, decorrente de
exclusão do Serviço Ativo, em razão de nova deserção cometida, não
suspende o prosseguimento da APM, conforme recente e majoritária
posição do STM'.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste
Supremo Tribunal Federal no sentido de que 'a condição de militar é
elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o
desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o
prosseguimento da ação' (HC n. 149.092, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 4.4.2018). Assim, por exemplo:
'HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART.
187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA DATA DO TERMO DE
DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO EM PREJUÍZO DO
ADMINISTRADO. NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser praticado
por militar. A sua consumação opera com a ausência injustificada por mais
de oito dias (art. 187 do CPM).
2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção acarreta a
perda da condição de militar, antes de findar o oitavo dia de ausência,
passando a ostentar o Paciente a condição de civil, situação impeditiva da
consumação da figura delitiva, ressaltando-se que a retificação do termo
de deserção não pode produzir efeitos pretéritos prejudiciais ao
administrado.
3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal,
restabelecida a decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária
Militar' (HC n. 121.190, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe
11.4.2014).
'HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART.
187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 28/06/2022 10:37:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101257f26f77
militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento
da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime
de deserção. Precedentes.
II - Ordem concedida de ofício' (HC n. 108.197, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)
'HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO
PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO
DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º,
do Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal
Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o
serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato de
julgamento do recurso de apelação.
2. Ordem concedida' (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira Turma,
DJe 25.5.2009).
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n.
169.317, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC n.
167.813, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC n. 161.973,
Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.2.2019; RHC n. 161.282, de
minha relatoria, DJe 5.2.2019; HC n. 159.476, Relator o Ministro Gilmar
Mendes, DJe 18.10.2018; e HC n. 150.701, Relator o Ministro Edson
Fachin, DJe 4.12.2017.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
'8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal Militar,
"consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será
ela imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável será
agregada'. O processo ficará suspenso, aguardando-se a captura ou
apresentação voluntária do desertor (art. 457 do Código de Processo
Penal Militar). E o art. 457, § 1º, do mesmo Código, dispõe: 'o desertor
sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser
submetido a inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço
militar, será reincluído'. Em caso de incapacidade definitiva, o desertor
sem estabilidade ficará isento da reinclusão e do processo, sendo os autos
arquivados (Código de Processo Penal Militar, art. 457, § 2º). Reincluído o
desertor sem estabilidade, o processo seguirá o que determinado pelo
parágrafo 3º e seguintes.
9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo, após
a captura ou apresentação voluntária, depende da verificação da aptidão
na inspeção de saúde e da reinclusão no serviço ativo, como resulta do
art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja a
praça especial ou a praça sem estabilidade). Em consequência, o desertor
que for reincluído deve permanecer nessa condição de militar da ativa
durante todo o processo e, se condenado, durante a execução da pena.
10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição de
militar da ativa é condição necessária não só para a consumação do crime

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 28/06/2022 10:37:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101257f26f77
de deserção, mas também para o processo e julgamento do delito e, em
caso de condenação, da execução da pena que for imposta, como resulta
do art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja
a praça especial ou a praça sem estabilidade). Portanto, a perda da
condição de militar impede o prosseguimento da execução penal, por falta
de condição objetiva de procedibilidade. Não há como processar um civil
pelo crime de deserção. Diante da exclusão do serviço ativo não há
'condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por
conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes.' (HC 108.197/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe
15.02.2012); HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC
90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.03.2009; HC 90.838/SP, rel.
Min. Cármen Lúcia, DJe 22.05.2009; HC 79.531/RJ, rel. Min. Marco Aurélio,
DJ 29.01.1996).
11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser cometido por
militar do serviço ativo e pressupõe que o militar esteja nessa condição na
ocasião da consumação do delito, durante o processo, no momento da
condenação e da execução da pena. Tanto assim que o desertor, se
condenado, cumpre a pena em estabelecimento penal militar, não sendo
razoável cogitar que por esse crime, que só os militares podem cometer, o
sentenciado seja enviado, como civil, para o já sobre carregado Juízo
Comum das Execuções e, eventualmente, para uma penitenciária. Já foi
ventilada a possibilidade da concessão da suspensão condicional da pena,
que não é solução, pois, além de vedada pelo art. 88, II, "a", do Código
Penal Militar, no caso de descumprimento das condições, a revogação do
benefício acarretará o recolhimento do sentenciado ao sistema prisional
comum. A quase totalidade desses desertores, notadamente aqueles sem
estabilidade, é formada por jovens que estão prestando o serviço militar
obrigatório, não sendo razoável cogitar que, pela prática do crime de
deserção, eles possam ao final serem recolhidos a uma penitenciária civil.
Para o crime de deserção de praça é cominada pena de seis meses a dois
anos, e o art. 59, inciso II, do Código Penal Militar, dispõe que 'a pena de
reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar, é convertida
em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a suspensão
condicional ... pela praça, em estabelecimento penal militar, onde ficará
separada de presos que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena
privativa de liberdade por tempo superior a dois anos'.
12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar, cabe
concluir que não há condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação
penal. Não há como processar um civil pelo crime de deserção: 'Paciente
condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da
disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a
execução da pena imposta pelo crime de deserção' (HC 108.197/PR, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); no mesmo sentido: HC 103.254/PR, rel.
Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe
20.3.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.5.2009; HC 148.613/DF,
rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06.11.2017. 13. Esse o quadro, opino pela concessão da
ordem'.
11. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 28/06/2022 10:37:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101257f26f77
Ação Penal Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n. 7000560-
97.2018.7.00.0000) e a punibilidade do paciente (caput do art. 192 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).". (STF, Habeas Corpus nº
167584/RS, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, julgado em 21/5/2019 e publicado
no DJe de 29/5/2019). (Grifos nossos).
14. Vale ainda registrar que, em maio de 2021, a Segunda Turma do Eg. Supremo Tribunal
Federal, reafirmando o posicionamento adotado pela maioria daquela Corte, ao julgar o Agravo
Regimental no HC 198.506/DF, de Relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, julgou
procedente a pretensão definitiva, para determinar a absolvição do agravante, conforme
ementa, in litteris:
"Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a qualidade de militar
é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a
exclusão do réu das Forças Armadas impede o processamento da ação
penal. Agravo provido para determinar a absolvição do agravante." (HC
196508 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 12/05/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14-5-2021 PUBLIC 17-5-2021) (Grifos
nossos).
15. No presente caso, apesar de ainda não ser possível a concessão da Habeas Corpus de
ofício para arquivamento do processo, haja vista que o apelante ainda não foi excluído
definitivamente das Forças Armadas, entendo que é o caso de declarar a nulidade Sentença
recorrida, uma vez que o Conselho julgador não poderia dar prosseguimento ao feito
até a decisão de mérito.
16. Dessa forma, como, em tese, o Juízo a quo já teria realizado a entrega da prestação
jurisdicional nos autos da Ação Penal Militar n° 7000011-71.2021.7.03.0203, haveria
necessidade de declarar a nulidade da sentença e de determinar o retorno dos autos
à 1ª Instância da JMU, sobrestando o feito até a captura do apelante ou sua apresentação
voluntária, viabilizando a respectiva reinclusão às fileiras do Exército Brasileiro, nos termos do
art. 457, § 1º, do CPPM.
Por essas razões, votei acolhendo parcialmente a preliminar de nulidade, suscitada pela
Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Ex GILIARDI SOARES GOMES, pela ausência da
condição de procedibilidade/prosseguibilidade, tornando sem efeito a Sentença ora recorrida, e
determinando o sobrestamento da Ação Penal Militar n° 7000011-71.2021.7.03.0203 até a
captura do apelante ou sua apresentação voluntária, viabilizando a respectiva reinclusão às
fileiras do Exército Brasileiro, nos termos do art. 457, § 1º, do CPPM.
Brasília, 5 de maio de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar